Tribunal: TJMT
Processo: 0007296-18.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007296-18.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO DE ANDRADE - CPF: 585.926.449-68 (APELANTE), MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - CPF: 462.236.303-87 (ADVOGADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), PAULO RIBEIRO - CPF: 808.901.051-20 (APELANTE), PAULO RIBEIRO - CPF: 808.901.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1.
PLEITO

DESCLASSIFICA
TÓRIO PARA POSSE ILEGAL DE
ARMA
– IMPOSSIBILIDADE
–

EMPRÉSTIMO DO AR
TEFATO
BÉLICO
E
MUNIÇÕES

– CIRCULAÇÃO DA ARMA – SUBSUNÇÃO A VERBO NUCLEAR DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – 2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
- PENA-BASE INALTERADA
EM RAZÃO DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ
–
JURISPRUDÊNCIA PÁCIFICA DOS TRIBUNAIS
–

3.
APELO DESPROVIDO.

1. Considerando que o
apelante
emprestou a arma
e as munições

ilegalmente a terceiro, sua conduta se
subsumi
a um dos verbos nucleares do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
;
e, dado que há a circulação do artefato
bélico
e maior potencial e risco criado, se justifica a maior reprovabilidade atinente ao porte ilegal de arma de uso permitido, e não à mera posse de arma.

2.
Embora a
atenuante da confissão

do apelante tenha sido
reconhecida, a
pena-base
não pode ser fixada
abaixo do mínimo legal, tendo em vista o
entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231).

3.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Paulo Sérgio de Andrade

contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0007296-18.2019.8.11.0037
, pelo Juízo da
2a

Vara
Criminal
d
a Comarca de
Primavera do Leste
/

MT
, conde
nando-o
à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto,
e 10 (dez) dias multa
, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente
à época dos fatos
,
pela prática
,
do
crime de

porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(
art.
1
4
,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003
)
,
cuja pena restritiva de direitos
foi
substituída
por 2 (duas)
penas
restritivas de direito, consistente
s
em prestação de serviço
s
à comunidade ou a entidades públicas a ser
em

executados

na
Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (art. 43, I, CP)
.

O apelante, nas razões recursais
encontradiças no ID
148252174
,
requer
:

“
1. O recebimento e conhecimento do presente recurso; 2. A total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando a desclassificação da imputação registrada na sentença (porte ilegal de arma de fogo) para a conduta prevista no art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), certo de que tal tipificação legal corresponde de maneira justa e acertada aos parâmetros das circunstâncias de fato ocorridos na ocasião delituosa, porquanto que a arma e munição – objetos do crime – foram apreendidos no espaço correspondente à residência do apelante, isto é, na via do passeio de pedestre (calçada), que abrange o perímetro legal da propriedade deste recorrente; 3. Outrossim, propugna-se para que seja considerada a atenuante prevista no art. 65, alínea “d” do Código Penal sobre a pena do art. 12 do Estatuto do Desarmamento;”

O M
inistério Público
, nas contrarrazões vistas no
ID
148460199
)
,
postula o desprovimento deste recurso;
linha intelectiva
, essa,

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
149162686
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença o resumo da
denúncia
,

a
qual
narra os fatos desta forma:

[...] 2. Consta na denúncia que, no dia 27 de julho de 2019, por volta das 14h30min, na Rua Roberto
Colonhese
, no 141, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado PAULO RIBEIRO portava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (uma) espingarda, marca CBC, calibre 0.22; e 06 (seis) munições.

3. Consta ainda que, no dia 27 de julho de 2019, por volta das 14h30min, na Rua Roberto
Colonhese
, no 141, Bairro Parque
Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado PAULO SÉRGIO DE ANDRADE forneceu, emprestou, arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (uma) espingarda, marca CBC, calibre 0.22, e 06 (seis) munições,
intactas.
[...]

A
materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
143111169
,

p.
10
)
;
termo de exibição e apreensão (ID
143111169
,
p.
14
);
e
boletim de ocorrência (ID 143111169
,
p. 34/36)
;

bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
embora o
apelante
tenha confessado
o crime,
a defesa
pleiteia a desclassificação
para o deli
to de posse de arma de fogo de uso permitido
, argumentando que
“a arma e munição – objetos do crime – foram apreendidos no espaço correspondente à residência do apelante, isto é, na via do
passeio de pedestre (calçada), que abrange o perímetro legal da propriedade deste recorrente.”

Ocorre que
a conduta imputada ao apelante não foi a de portar a arma de fogo e
deter as
munições, mas sim a de emprestá-las ao corréu Paulo Ribeiro
. Aliás,
o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado prevê como crime diversas figuras típicas, tratando-se de tipo penal misto alternativo, de modo que
,
ao praticar qualquer uma delas
,
o agente se sujeita às penas previstas no art
.
14
Lei n. 10.826/2003
assim redigido:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente
,
emprestar
, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
Negritamos.

Então, sob o aspecto da tipicidade formal, não há dúvida de que o agente praticou uma das condutas que compõe os verbos nucleares do tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pois é induvidoso – admissão por todos
aqueles que foram
ouvidos no processo,
incluindo
o
apelante
que
este
emprestou a
arma
e
as munições
para outra pessoa.

Sob o aspecto da tipicidade material, isto é, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, observa-se que a menor reprovabilidade da conduta descrita no art. 12, que trata da posse ilegal de arma e, consequentemente, da menor
pena
, se deve ao fato de que, nesta,
o artefato
bélico
fica
guardado
na residência e, com isso, o risco criado é menor.

Nos casos de porte ilegal de arma, referentes ao art. 14, a
pena
é superior por conta da reprovabilidade assim também o ser, afinal, nes
t
a hipótese
,
a arma
está em poder do agente em movimento, o que certamente induz a um maior potencial lesivo e
risco gerado superior. No caso do empréstimo
da arma, além de subsumir formalmente ao verbo nuclear dessa figura típica, a ação se assemelha, em termos de
censurabilidade, justamente àquela que trata d
o

artefato
bélic
o
em movimento, o que, em todos os sentidos, tipifica justamente o art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, tornando improcedente
o pleito desclassificatório formulado
pelo apelante
.

Por
derradeiro
,
a consideração da confissão

do apelante
, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, já ocorreu e foi valorada na sentença
condenatória
, apenas não viabilizando a
transposição da pena para aquém do mínimo legal por conta do princípio da legalidade e do enunciado sumular 231
do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Paulo Sérgio de Andrade
,
mantendo inalterada
a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023